Tribunal: TJPA
Processo: 0018775-81.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018775-81.2014.8.14.0301
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAO GUILHERME SANTANA PAIXAO, MUNICIPIO DE MAGALHAES BARATA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM DECLARAÇÃO DE PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO ACOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 897 DO STF.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A
jurisprudência pátria possui entendimento firmado no sentido de que cabe à Justiça Estadual processar e julgar ação de ressarcimento contra ex-prefeitos, pela malversação de verbas federais repassadas a um Município.
Inteligência da Súmula nº 209 do colendo Superior Tribunal de Justiça:

II –
O colendo Supremo Tribunal Federal afirmou a imprescritibilidade das ações por atos de improbidade administrativa, com o intuito de preservação da idoneidade da gestão pública e da penalização dos agentes administrativos ímprobos, ao julgar o RE 852.475/SP, com repercussão geral reconhecida
- Tema 897;

III - As ações que buscam o ressarcimento de danos decorrentes de ilícitos tipificados como de improbidade administrativa não estão sujeitas à prescrição;

IV – Recurso conhecido e parcialmente provido, para anular a sentença monocrática,
sendo afastada a prescrição decretada, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, objetivando o regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,

manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Prestação de Contas com Declaração de Prática de Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA
em desfavor de
JOÃO GUILHERME SANTANA PAIXÃO,
julgou o processo com resolução do mérito e improcedentes os pedidos, em razão do reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 487, inciso II, do NCPC.

Em resumo, na referida ação (
Num. 2979543 - Pág. 6
/12), o patrono do Município de Magalhães Barata relatou que o apelado João Guilherme Santana Paixão exercia o cargo de prefeito do Município de Magalhães Barata no ano de 1996 e deixou de
prestar contas do Convenio Original n°0237/96-SIUAFI - 12534, referente ao PCME da Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação - Ministério da Educação, tendo sido repassado ao referido município pela Secretaria Estadual de Educação do Pará, através do Convenio n° 070/96, o importe de R$13.710,00 (treze mil, setecentos e dez reais).

Salientou que O Município de Magalhães Barata, perante a Ministério da Educação, se encontra pendente da referida prestação de contas, o que poderia resultar no impedimento do recebimento de recursos oriundos do Governo Federal.

Ao final, pleiteou que o apelado
João Guilherme Santana da Paixão prestasse
contas do convênio anteriormente mencionado
, cujo valor atualizado encontrava-se no importe de R$59.925,82 (cinqüenta e nove mil, novecentos e vinte e cinco reais e oitenta dois centavos)
ou oferecesse os dados para que a Prefeitura Municipal de Magalhães Barata procedesse as referidas informações. Requereu, ainda, com base na Lei 8429/92 e Dec. Lei 201/67, que o recorrido fosse condenado a perda da função pública, caso estivesse ocupando, bem como a suspensão dos seus direitos políticos por cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida enquanto agente público e a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo três anos.

O Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num.
2979556 - Pág. 1
/4), julgando
o processo com resolução do mérito e improcedentes os pedidos, em razão do reconhecimento da prescrição

Nas razões recursais (
Num. 2979557 - Pág. 1
/15 e
Num. 2979559 - Pág. 1
/14), o representante do apelante aduziu, inicialmente, a incompetência da justiça estadual para julgar a ação ajuizada em desfavor do recorrido
João de Guilherme Santana da Paixão.

Aduziu, ainda, a impossibilidade de ser decretada a prescrição no caso dos autos, visto que os processos de ressarcimento ao erário por improbidade administrativa são imprescritíveis.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a anulação da sentença guerreada, determinando imediato retorno dos autos ao Juízo de 1º grau.

Os recorridos não apresentaram contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão de
Num. 2979562 - Pág. 1
, exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Varas da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

Após a regular distribuição, o processo foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 2980597 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Tereza Cristina de Lima, exarou o parecer de
Num. 3115690 - Pág. 1
/6, opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

O cerne da controvérsia cinge-se sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que, nos autos da Ação de Prestação de Contas com Declaração de Prática de Ato de Improbidade ajuizada pelo Município de Magalhães Barata em desfavor de João Guilherme Santana Paixão
,
julgou o processo com resolução do mérito e improcedentes os pedidos, em razão do reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 487, inciso II, do NCPC.

Inicialmente, no que tange a arguição do apelante acerca d
a incompetência da justiça estadual para julgar a ação ajuizada em desfavor do recorrido
João de Guilherme Santana da Paixão,
tendo em vista que a verba pública questionada na referida ação
era oriunda de um convênio referente ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o que necessariamente implicaria o interesse da União, entendo que a alegação não merece guarida, visto que
a jurisprudência pátria possui entendimento firmado no sentido de que cabe à Justiça Estadual processar e julgar ação de ressarcimento contra ex-prefeitos, pela malversação de verbas federais repassadas a um Município.

O colendo
Superior Tribunal de Justiça

elucida essa questão através da
Súmula
nº
209, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

"
Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal
".

Ademais
, no
que tange
à ação de improbidade administrativa ajuizada em face de irregularidades praticadas envolvendo o repasse de verbas federais aos demais entes federativos,
o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de
que o simples fato das verbas estarem sujeitas à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União, por si só, não justifica a competência da Justiça Federal,
conforme demonstra o julgado abaixo transcrito
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VERBAS REPASSADAS AO MUNICÍPIO POR MEIO DE CONVÊNIO COM O FNDE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1.
Nos termos do art. 109, I, da CF, a competência da Justiça Federal é ratione personae, exigindo-se a presença da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. 2. Em regra, é competente a Justiça Estadual para processar e julgar agente público acusado de desvio de verba recebida em razão de convênio firmado com a ente federal. 3. Considerando que na subjacente ação civil pública por ato de improbidade administrativa não se descortina reflexo direto em interesse da União, consoante se infere dos pedidos formulados na respectiva petição inicial, deve-se manter a competência do Juízo de Direito da Vara de Aurora do Pará/PA. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no CC: 133619 PA 2014/0099422-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 09/05/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/05/2018)”

Sendo importante ressaltar que consta, no presente processo, uma manifestação da União (
Num. 2979548 - Pág. 1)
solicitando sua exclusão da lide, o que demonstra o seu desinteresse no feito, motivo pelo qual, a competência para julgar a presente ação é efetivamente da Justiça Estadual.

Por outro lado, no que concerne a alegação de
impossibilidade de ser decretada a prescrição no caso dos autos, saliento que
a
imprescritibilidade d
as ações
de ressarcimento de danos causados ao erário por atos de improbidade administrativa está expressamente prevista no §5º do art. 37
, da
Constituição Federal,
senão vejamos
:

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 5º - A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.”

O colendo Supremo Tribunal Federal ao julgar RE 852.475/SP, com repercussão geral reconhecida
- Tema 897
, definiu de forma definitiva a discussão acerca da prescrição das ações contra atos de improbidade administrativa, cuja ementa tem o seguinte teor,
in

verbis
:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO.
1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.
6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento. (RE 852475, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-058

DIVULG 22-03-2019

PUBLIC 25-03-2019)

Por conseguinte, o Pretório Excelso afirmou a imprescritibilidade das ações por atos de improbidade administrativa, com o intuito de preservação da idoneidade da gestão pública e da penalização dos agentes administrativos ímprobos.

Desta forma, as ações que buscam o ressarcimento de danos decorrentes de ilícitos tipificados como de improbidade administrativa não estão sujeitas à prescrição.

Destarte, ante as razões supramencionadas, a anulação da sentença monocrática é medida que se impõe, devendo a prescrição decretada ser afastada, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, objetivando o regular prosseguimento do feito.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e,
dou-lhe parcial provimento,
para, anulando a sentença vergastada, afastar a prescrição decretada e determinar com o retorno dos autos ao Juízo Monocrático, nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém,
01
de
março
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/03/2021